Tribunal: TJBA
Processo: 8011960-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011960-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MONALYZA DE ALMEIDA BARBOSA Advogado(s):ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. FALSO PLANO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a substituição dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, em ação revisional c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o reajuste de 108,96% aplicado ao contrato de plano de saúde e determinar a adoção dos índices da ANS para planos individuais deve ser mantida, diante da alegação da agravante de que os contratos coletivos não se submetem aos índices regulatórios da ANS e de que o reajuste aplicado decorre de critérios atuariais e de sinistralidade. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser analisadas sob a ótica da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 4. Embora os contratos coletivos de plano de saúde não estejam sujeitos aos percentuais máximos de reajuste fixados pela ANS, a liberdade contratual não é absoluta, cabendo ao Poder Judiciário intervir para coibir aumentos unilaterais e desproporcionais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 5. O contrato em exame caracteriza-se como "falso plano coletivo", pois abrange apenas três beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, circunstância que afasta a mutualidade ampla e o poder de negociação pressupostos nos contratos coletivos, equiparando-o, para fins de proteção, aos planos individuais ou familiares. 6. A probabilidade do direito está evidenciada pela desproporcionalidade manifesta do reajuste aplicado (108,96%), em confronto com o índice oficial da ANS para planos individuais no mesmo período (6,91%), sem que a operadora tenha apresentado justificativa técnica transparente apta a validar o aumento. 7. O perigo de dano é inequívoco, pois o expressivo aumento da mensalidade pode ensejar inadimplemento e cancelamento do plano, com interrupção de tratamento multidisciplinar de beneficiário menor portador de Transtorno do Espectro Autista, com risco de prejuízo irreversível ao seu desenvolvimento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. Contrato de plano de saúde formalmente coletivo, mas que abrange número diminuto de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracteriza-se como 'falso coletivo', devendo ser equiparado aos planos individuais ou familiares para fins de proteção contra reajustes abusivos. 2. A ausência de teto regulatório da ANS para contratos coletivos não autoriza a imposição de reajustes desproporcionais sem justificativa técnica transparente, sendo cabível a intervenção judicial para coibir práticas abusivas em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a tutela de urgência para aplicação, até o julgamento definitivo, dos índices da ANS para planos individuais, especialmente quando a interrupção do plano pode acarretar prejuízo irreversível à saúde de beneficiário em tratamento contínuo.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025746-78.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011960-88.2026.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Agravada Monalyza de Almeida Barbosa dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator